Tribunal: TJES
Processo: 5008229-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008229-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M D MOVEIS LTDA

APELADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO-AGENCIA em SERRA/ES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MD Móveis Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada contra o Estado do Espírito Santo. O acórdão reconheceu a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes quanto ao ICMS-Difal nas operações interestaduais para consumidores finais no Espírito Santo entre 01.01.2022 e 04.04.2022. A embargante alega omissão quanto a dispositivos constitucionais e legais que teriam sido ignorados no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão em embargos de declaração se configura quando o julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante e suscitada pelas partes, capaz de influenciar a decisão, o que não ocorre no caso.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos indicados pela parte, bastando a análise da matéria neles contida, o que foi realizado no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: A omissão não se configura quando a matéria suscitada já foi analisada no julgamento, independentemente da citação expressa dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, DJe 19.12.2023, ED nº 5001536-64.2020.8.08.0000, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
MD Móveis Ltda.
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada contra o
Estado do Espírito Santo
, tão somente para:
i)
reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, quanto ao ICMS-Difal, nas operações interestaduais de venda realizada para consumidores finais localizados no Estado do Espírito Santo, do dia 01/01/2022 até o dia 04/04/2022;
ii)
declarar o direito da embargante à restituição dos valores porventura indevidamente recolhidos a título de ICMS-Difal e que não tenham sido compensados, desde a data de impetração do mandado de segurança até 04/04/2022.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, posto que não se manifestou sobre:
i)
o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 1º, da Constituição Federal;
ii)
o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022;
iii)
os artigos 151, inciso II, 165 e 170 do Código Tributário Nacional;
iv)
a súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça (id. 8615441).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8769573).

Pois bem. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, pois sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

A omissão – único dos vícios que por ora interessa – revelar-se-á presente quando o julgador deixar de se pronunciar sobre alguma questão de fato ou de direito, arguida pela parte, e que tenha o condão, em tese, de influir nos rumos da decisão.

No caso trazido à balha, não vislumbro o vício em referência.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação do dispositivo tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida, o que foi devidamente feito por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL ANULADA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE [...].
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados
[...]” (TJES, ED nº 5000007-94.2019.8.08.0048, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 19/12/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME VEDADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal, bastando que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, inexistindo vício a ser suprido
[...]”

(TJES, ED nº 5001536-64.2020.8.08.0000, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 28/09/2021).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora